Tribunal: STF
Processo: HC 247213
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 923.836.



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução reconheceu a prática de falta de natureza média pelo ora paciente.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para “reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave, tipificada no artigo 50, VI, c.c. 39, II e V, da Lei de Execução Penal fatos de 27 e 30 de dezembro de 2023, pelo sentenciado Jorge Luiz de Souza Filho, determinando-se a perda de 1/6 dos dias remidos e a remir, bem como a interrupção do prazo para fins de progressão de regime, que deverá ser contado a partir da data da prática da falta disciplinar”. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave.



    Sustenta que “não foi apresentado e juntado nenhuma laudo ou prova, perícia técnica de que o reeducando descumpriu perímetro de saída temporária e ou comprometeu a ordem pública ou procedimento da saída temporária”. Argumenta, ainda, que “por não estar entre as condutas que configuram falta grave previstas na Lei de Execuções Penais, ultrapassar o perímetro estabelecido para o monitoramento de tornozeleira eletrônica não é considerado falta grave do apenado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões o impetrante confia que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fiel a sua gloriosa tradição, conhecendo do presente pedido, haverá de conceder a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, com a consequente o reconhecido da nulidade do referido procedimento visto que, o procedimento conforme acordão em anexo, não se enquadra nas hipóteses dos referidos dispositivos legais, tampouco tem o seu descumprimento previsto como falta grave na legislação específica, sendo a conduta atípica nos moldes da lei, não havendo enquadramento dentro dos parâmetros da LEP, bem como seja reconhecida a falta de perícia técnica em referido aparelho que não fi apresentada, bem como em ultimo caso seja reconhecido a desclassificação da conduta para média ou leve. 



    Requer o deferimento do habeas corpus pela falta de perícia técnica e provas infutáveis sob o descumprimento. 



    Requer, após o deferimento da liminar, o cumprimento de todos as formalidades legais, requerendo, ainda, informações à autoridade coatora acerca DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, e respectivas questões de saúde mental do paciente, e ao final SEJA RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO OU AINDA CONHECIDO DE OFÍCIO, nos moldes acima descritos para Absolvição da conduta faltosa restando claro a falta de dolo, ou ainda a desclassificação das condutas para faltas de natureza média, visando garantir os direitos da paciente e por ser medida de Direito e de inteira Justiça. 



    Ressalta-se que embora analisado anteriormente agravo Ministerial neste Tribunal, a questão relativo as nulidades e falta de perícia técnica e de falta de enquadramento legal, o que torna a conduta atípica não foram objetos de apreciação neste Tribunal, o que requer, como medida de Direito e de Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    [...]



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a violação da tornozeleira eletrônica, ou seu descarregamento total ou perda da comunicação com o sistema, bem como desrespeito ao perímetro fixado, constituem falta grave. Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    [...]



    De igual sorte: AgRg no HC n. 785.238/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20/4/2023; AgRg no HC n. 758.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/12/2022; AgRg no HC n. 750.743/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/8/2022; HC n. 517.455/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe de 16/10/2019. 



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Ademais, para modificar a decisão de origem a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Nessa linha, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Quanto à alegada nulidade por falta de perícia técnica, do que consta dos autos, tal matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023; RCD no HC n. 787.115/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 756.018/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 6/3/2023. 



    Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022; AgRg no HC n. 808.698/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 743.121/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de 23/09/2022; AgRg no HC n. 789.067/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2023; AgRg no HC n. 766.863/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5/5/2023; AgRg no HC n. 805.449/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Na espécie, no que diz respeito ao argumento relativo à atipicidade da conduta, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório em razão do reconhecimento de atipicidade da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    Ademais, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto, uma vez que “segundo entendimento firmado nessa Corte, a violação da tornozeleira eletrônica, ou seu descarregamento total ou perda da comunicação com o sistema, bem como desrespeito ao perímetro fixado, constituem falta grave”.



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente